Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PROVEITO ECONÔMICO. BENS VINDICADOS PELA EX-CÔNJUGE EM CONTESTAÇÃO. INDEFERIMENTO. INCLUSÃO DOS BENS EXCLUÍDOS NA SUCUMBÊNCIA PARA FINS DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1. Apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento de sentença para execução de honorários sucumbenciais em razão do descumprimento de determinação de emenda, e extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
2. Cada patrono deve receber o percentual de honorários sobre o proveito econômico obtido em favor do próprio cliente, pois este proveito constitui a sucumbência da parte contrária, que pagará os honorários sucumbenciais.
3. No caso dos autos, com a fixação dos honorários sucumbenciais pelo critério do proveito econômico, se a ex-cônjuge virago vindicou bens sobre os quais não deveria incidir a partilha, deve suportar os ônus da improcedência destes pleitos, que integram o proveito econômico obtido pelo autor, ex-cônjuge varão, para fins de honorários de sucumbência.
4. Mostrando-se descabida a determinação de emenda a inicial, conforme, inclusive, já havia se manifestado o Tribunal em sede de agravo de instrumento, merece reforma a sentença que extinguiu o processo em razão do descumprimento da ordem.
5. Apelação do autor conhecida e provida.